Tribunal: CARF
Processo: 10845.722334/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.722334/2013-82
ACÓRDÃO
3102-002.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CANCELAMENTO DE PASSIVO.
RECEITA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS não há
previsão legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face
de cancelamento de passivo decorrente de recuperação de despesas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que dava
provimento ao recurso por entender que a renúncia de dívida não tem natureza de receita
tributada pelas contribuições ao PIS e COFINS. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.524, de 18 de junho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10845.723835/2014-67, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722334/2013-82
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, deferiu parcialmente o direito
creditório referenciado nas Declarações de Compensação de nos 15303.49606.280211.1.3.04-9506
e 14532.01680.250311.1.3.04-6924 e homologou a compensação até o limite do indébito
reconhecido.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ-SALVADOR (BA) julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
PROVISÕES TRABALHISTAS. REVERSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
As receitas referentes a reversões de provisões que não representem ingresso de
novas receitas não integram a base de cálculo da Contribuição para o Pis/Pasep.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. INCIDÊNCIA.
A base de cálculo da Contribuição para o Pis/Pasep não-cumulativa compreende o
total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722334/2013-82
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de manifestação de
inconformidade contra despacho decisório que deferiu parcialmente o crédito
pleiteado e homologou as declarações de compensações até o limite do crédito
reconhecido em decorrência de exclusão indevida da base de cálculo da COFINS
de “Reversão de provisão trabalhista” e “Cancelamento/Recuperação de
despesa”.
No julgamento realizado na DRJ, foi reformado o despacho decisório com relação
à “Reversão de provisão trabalhista”, restando a controvérsia para este Colegiado
somente quanto ao “Cancelamento/Recuperação de despesa”.
Uma vez que a DRJ Salvador deu provimento à manifestação de inconformidade
quanto a matéria referente a “Reversão de provisão trabalhista”, restou em
discussão na lide, para esta segunda instância recursal, apenas a matéria relativa
ao “Cancelamento/Recuperação de despesa”.
Passa-se a análise da controvérsia remanescente.
Segundo a Fiscalização, a glosa da exclusão dos valores relativos à rubrica
cancelamento/recuperação de despesas teve como justificativa o argumento de
que a legislação que define a base de cálculo da Cofins considera abrangidos por
esse conceito a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
classificação contábil atribuída.
Noticia-se nos autos que o referido Cancelamento/Recuperação de despesas
trata-se de estorno de passivo assumido junto a Previdência Privada, que o
Tribunal de Contas da União considerou ilegítima.
Com a devida vênia, reproduz-se as considerações do acórdão recorrido que
explicam bem como se deu a operação em comento:
Esclarecendo a natureza dessa rubrica de denominação genérica, a interessada
informa tratar-se de estorno de passivo assumido junto a Previdência Privada, que
o Tribunal de Contas da União considerou ilegítima.
Compulsando a cópia de contrato firmado entre a interessada e a Portus Instituto
de Seguridade Social, juntada às fls. 89 a 92, observa-se que algumas informações
presentes no referido instrumento merecem atenção para viabilizar a análise ora
empreendida:
 trata-se de contrato de reconhecimento de dívida celebrado em
março/2006, referente ao período compreendido entre dezembro/2000 e
março/2006;
 a dívida reconhecida corresponde a R$ 34.753.075,52, valor a ser pago em
180 (cento e oitenta) prestações a partir de abril/2006, e
 sobre o valor das prestações, incidiram juros à taxa de 6% ao ano, além da
atualização pelo INPC ou outro índice oficial.
Conforme relata a interessada, o Tribunal de Contas da União expediu, em
26/04/2009, o Ofício no 1.457/2009-TCU/SECEX-SP, determinando que cessassem
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722334/2013-82
4
os repasses relativos ao mencionado contrato de reconhecimento e parcelamento
de dívida (fl. 97).
Entre os documentos apresentados pela interessada encontra-se cópia do Livro
Razão relativo a março/2006 (fl. 88), momento em que foi reconhecida a dívida e
constituídas contas do Passivo representativas da obrigação então assumida. Foi
juntada também cópia do Livro Razão relativa ao mês de dezembro/2010 (fl. 87),
momento em que foram baixadas as contas do Passivo contra a conta de receita
"612.04.01.027 CANCELAMENTO/RECUPERAÇÃO DESPESA".
O valor registrado na referida conta de receita (R$ 38.463.649,64) corresponde à
soma dos valores registrados na conta do Passivo Circulante "211.15.02.027
PORTUS - CONTRIB DOS ASSISTIDOS" (R$ 6.923.456,93) e na conta do Passivo
Exigível a Longo Prazo "221.15.02.017 PORTUS - CONTRIB DOS ASSISTIDOS" (R$
31.540.192,71), zerando essas últimas (fls. 67 e 70).
Depreende-se que a rubrica citada trata de recuperação de despesa/custo
decorrente do cancelamento de dívida/passivo.
Resta analisar, assim, se de acordo com a sua natureza essa rubrica poderia ser
deduzida da base de cálculo da COFINS, como procedeu a empresa.
Inicialmente, explica a Recorrente que a CODESP procedeu a contabilização do
passivo em função de contrato firmado com o Fundo de Pensão dos empregados
e posteriormente em ano subsequente houve determinação do Tribunal de
Contas da União (TCU) para se efetuar o estorno da dívida, o que resulta em
resultado positivo em decorrência da diminuição do passivo mas que não
representa ingresso de novos valores, conforme Balancete do razão as folhas
12,15 e 30.
Sustenta ainda a Recorrente que a redução de passivo por estorno de dívida está
enquadrada na natureza de receita que não tem conexão com "faturamento"
conforme definido no artigo I o da Lei 10.637/02, bem como, por se tratar de
receita estritamente econômica sem representar entrada de recursos financeiros.
Sem razão a Recorrente.
Tem-se pela leitura dos autos que a Recorrente é sujeita ao regime não-
cumulativo das contribuições e aos comandos do artigo 1o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, cujas redações, à época de ocorrência dos fatos,
eram as abaixo transcritas:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Produção de
efeito
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722334/2013-82
5
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei
no 10.684, de 30.5.2003) (a Lei no 10.833/2003 ampliou a exclusão para "não
operacionais, decorrentes da venda do ativo permanente", aplicando-se ao
PIS/Pasep, de acordo com o artigo 15 da referida lei)
Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido
no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota
0 (zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados
como receita.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722334/2013-82
6
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do §
1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela
Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
Constata-se pela legislação transcrita que a base de cálculo das contribuições na
sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas
pela pessoa jurídica independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, restando evidente que as receitas contabilizadas na conta
"612.04.01.027 CANCELAMENTO/RECUPERAÇÃO DESPESA" se sobsumem ao
referido dispositivo legal. Além disso, a legislação também prevê as exclusões
desta base de cálculo, dentre as quais se destacam as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos, as reversões de provisões e recuperações
de créditos baixados como perdas. No entanto, não se identifica no dispositivo
legal transcrito qualquer previsão para a exclusão de cancelamento de custos ou
despesas sobre as receitas na incidência do PIS e da COFINS não cumulativos.
Em sua defesa, insistiu a Recorrente na tese da necessidade de ingresso positivo
de recurso que implique repercussão patrimonial positiva para que o evento seja
caracterizado como receita para quem aufere.
Tal entendimento é equivocado, uma vez que não apenas o ingresso de recursos
na entidade com aumento do seu ativo (sem contrapartida no passivo) representa
receita, mas também aqueles benefícios econômicos decorrentes de diminuição
de passivo (sem contrapartida no ativo) também têm efeito positivo patrimônio
líquido da entidade, da mesma forma se caracterizando como receita.
O Pronunciamento Técnico CPC 47 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
confirma esse entendimento na sua definição de receita:
Objetivo
A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis como aumento
nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das
atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais
como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.
O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer o tratamento contábil de
receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.
A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando reconhecê-
la. A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos futuros
fluam para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados.
Este Pronunciamento identifica as circunstâncias em que esses critérios são
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722334/2013-82
7
satisfeitos e, por isso, a receita deve ser reconhecida. Ele também fornece
orientação prática sobre a aplicação desses critérios.
(negrito nosso)
Com efeito, receita é o ingresso econômico representado por um aumento de
ativo ou diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido
e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da
entidade.
Os artigos 1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determinam que a
incidência independe da denominação ou classificação contábil, dispondo em seu
§3o sobre as receitas que não integram a base de cálculo, mencionando
expressamente as reversões de provisões e as recuperações de crédito baixados
como perda (que não é o caso ora analisado), e indicando a abrangência da
definição de receita e a necessidade de a lei definir expressamente as exclusões.
Ou seja, se a lei expressamente exclui da base de cálculo das contribuições esse
tipo de recuperação de custos ou despesas, isso quer dizer que as demais, entre
elas a ora discutida, devem integrar a base de cálculo das contribuições, uma vez
que não estão relacionadas entre as exclusões permitidas.
Disso se conclui que, ainda que a rubrica em comento se configure como
recuperações de custos ou despesas, estes são conceitualmente receitas e sua
exclusão da base de cálculo deveria ser veiculada em lei. Confirmando esta
natureza, transcreve-se o artigo 44 da Lei no 4.506/1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
(negrito nosso)
As reduções de passivo com repercussão no patrimônio líquido, portanto, impacta
de modo positivo no resultado, tendo natureza de receita, conforme
expressamente dispõe o dispositivo transcrito.
Nesse mesmo sentido, há várias decisões das turmas colegiadas do CARF
caracterizando como receita a recuperação de despesas/custo, a teor das
ementas dos acórdãos abaixo transcritos:
BASE DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
As receitas decorrentes de recuperação de despesas não podem ser excluídas da
base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, por falta de previsão legal.
(Acórdão no 3302-003.653 de 22 de fevereiro de 2017 da Terceira Câmara, Segunda
Turma, da Terceira Seção)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.525 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.722334/2013-82
8
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
A recuperação de despesas configura receita tributada pela contribuição.
(Acórdão no 3302-013.194, da 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 21 de dezembro de 2022, relatoria do Conselheiro José Renato
Pereira de Deus)
Dessa forma, as recuperações de custo/despesa possuem a natureza de receitas e
devem ser tributadas.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 222
DF CARF MF
Original